Tribunal: TJDFT
Processo: 0706636-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706636-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: BIOTEC BIOLOGICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença n. 0702981-20.2022.8.07.0001 que deferiu a penhora de créditos devidos à agravante, decorrentes do Contrato de Gestão Emergencial n. 1/2022 – SMS-G/CPCS, firmado com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. A agravante defende que os recursos oriundos do Contrato de Gestão Emergencial n. 1/2022 – SMS-G/CPCS, firmado com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, encontram-se vinculados à prestação de serviço público de saúde, razão pela qual são impenhoráveis. Pondera que todo recurso bloqueado, inclusive o montante objeto de penhora por meio da decisão agravada, é destinado ao Sistema Único de Saúde (SUS). Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, quanto ao mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular (id 44035369 e 44035370). Esta Relatoria intimou a agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, porém o prazo transcorreu sem resposta (id 44554908). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. O princípio da unicidade, singularidade ou unirrecorribilidade, além da preclusão consumativa, determinam que não é possível a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão recorrida. O mencionado princípio consagra a premissa de que há um recurso próprio e adequado para cada decisão e, em caso de recursos interpostos simultaneamente contra uma mesma decisão, o segundo não deve ser conhecido ante a sua preclusão consumativa. Confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, contra uma decisão há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente duas ou mais irresignações em face a mesma decisão. Há preclusão consumativa com a prática do ato oportunizado pela lei processual, por conseguinte, não merece conhecimento o segundo agravo interno interposto. (...) (Acórdão 1618070, 07164088720228070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 15.9.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 28.9.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIRECORRIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. O princípio da unirrecorribilidade recursal, também conhecido por unicidade ou singularidade recursal leciona que a mesma parte só pode interpor um único recurso contra uma mesma decisão, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 2. Na espécie, verifica-se que a recorrente interpôs outro agravo de instrumento com idêntica fundamentação, em face de anterior decisão, cuja discussão está pendente de apreciação por este Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1604589, 07162295620228070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 10.8.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 31.8.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) A agravante confessa em suas razões recursais que interpôs o Agravo de Instrumento n. 0705699-56.2023.8.07.0000 contra a mesma decisão agravada, porém equivocou-se no recolhimento do preparo recursal, razão pela qual interpõe o presente recurso. A interposição do presente agravo de instrumento com os mesmos fundamentos do recurso anterior e contra a mesma decisão contraria o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, razão pela qual não se mostra possível o conhecimento do recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso por ser este manifestamente inadmissível, conforme art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator